Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016938-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), JACKELYNE DE SOUZA PONTES - CPF: 781.651.641-04 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AFASTAMENTO DA MORA E SEUS CONSECTÁRIOS – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há que se falar no afastamento da mora e seus consectários, em ação de revisional de contrato de financiamento, quando não demonstrados os requisitos para tal desiderato, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Jackelyne de Souza Pontes
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos da ação de revisão contratual, promovida em desfavor de
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda.
e
Rodobens Negócios Imobiliários
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que vem efetuando o pagamento das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel realizado com as agravadas desde 2015 e, no entanto, ao invés dos reajustes das parcelas seguirem a proposta (simulador do plano de pagamento) apresentada pelas agravadas, tem-se que os valores da parcelas seguem aumento exponencial e muito superior ao pactuado.

Aduz, ainda, que em razão de problemas, não conseguiu adimplir as prestações de março a junho de 2020, o que poderia acarretar a perda do imóvel que seria levado a leilão pelas agravadas.

Pugna, assim, pela concessão liminar, para que seja afastada a mora contratual e, ainda, que haja a compensação dos valores já pagos a maior pelas parcelas vincendas, notadamente, de agosto/2020 a dezembro/2020, assim como, seja autorizado o depósito judicial da complementação da parcela de dezembro/2020 e a não inclusão de quaisquer restritivos em nome da agravante.

A liminar de efeito ativo foi indeferida (Id 54887484).

Foram opostos Embargos de Declaração no Id 56290962.

Ausente contrarrazões (Id 54896967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante arguiu
que
adquiriu da empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Cuiabá um imóvel residencial através de financiamento realizado com a agravada Rodobens, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 17.11.2015, a título de sinal, e, o remanescente, de R$ 240.703,00 (duzentos e quarenta mil e setecentos e três reais), foi financiado pela Rodobens em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas, sendo de R$ 2.794,53 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) a primeira parcela, com vencimento para 20.12.2015.

Sustentou, em sua inicial, que, de acordo com a alínea “c” da cláusula segunda do contrato, o pagamento parcelado seria acrescido de juros pré fixados à taxa efetiva de 12% (doze por cento) ao ano, com incidência da atualização monetária sobre todas as parcelas do contrato, pelo IPCA e, também, houve a realização de uma simulação de plano de pagamento de que as parcelas seriam decrescentes, concretizando, assim, o negócio entabulado.

Salienta a agravante, no entanto, que as parcelas têm sido progressivas/crescentes (tabela price), sendo pagas a partir do valor total da parcela do mês anterior (parcela fixa + correção pelo IPCA), acrescidas do valor do IPCA referente ao mês do vencimento, o que só foi percebido após o pagamento de diversas parcelas.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Vejamos.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) Para a concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Consigne-se que a demanda refere-se à ação de revisão contratual, na qual aduz a autora a abusividade do pacto no que se refere à atualização mensal das parcelas que compõem o saldo devedor mediante a utilização da Tabela Price.

Observa-se dos documentos que instruem a inicial que as partes realizaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, estabelecendo-se que o saldo remanescente seria acrescido de juros pré-fixados à taxa efetiva de 12% (doze por cento) ao ano.

Contudo, na atual fase processual, não existem provas, extreme de dúvidas, de que o suposto aumento desproporcional das parcelas decorreu da utilização da Tabela Price, que, por si só, não é abusiva e nem causa anatocismo, segundo a jurisprudência:

(...)

Tem-se, assim, que questão pertinente à ilegalidade ou abusividade na cobrança da taxa de juros capitalizados pela aplicação da Tabela Price enseja dilação probatória com a realização de perícia técnica, a ser efetivada sob o crivo do contraditório.

Também não restou demonstrado risco de dano grave ou de impossível reparação que justifique o deferimento da medida em caráter liminar, uma vez que o contrato foi celebrado em 2015, há praticamente 5 (cinco) anos, e apenas agora são impugnadas as parcelas e, além do mais, caso seja constatada irregularidade na cobrança, a diferença poderá ser abatida nas futuras parcelas, não trazendo, assim, prejuízo de maior relevo à parte autora.

Assim, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino seja citada e intimada a parte ré com antecedência

mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 23.11.2020, às 10h, Sala 6,

que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), por meio de vídeo conferência, na

plataforma Microsoft teamns (Portaria Conjunta 372-PRESCGJ), advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8o, CPC). (...)”
(Id 53993456 - Págs. 117/118)

De fato, não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, uma vez que o contrato
descreve todos os encargos incidentes, não havendo omissão quanto ao valor e taxas a ser cobrado (Id 53993456 - Pág. 49).

Ademais, não merece guarida, ainda, a questão do afastamento da mora em razão do depósito do valor da parcela de dezembro/2020 e a compensação das outras parcelas, em virtude da diferença dos valores das parcelas em comparativo com a simulação realizada em 2015, quando da aquisição do imóvel, uma vez que inadimplente as parcelas do contrato desde março de 2020.

Isso porque, o mero ajuizamento da ação
revisional
não tem capacidade de afastar os efeitos da mora, ainda que aliado à pretensão de depósito parcial ou integral das parcelas devidas, em atenção à Súmula
380
do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –
DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- RECURSO DESPROVIDO. “1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz 2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada. 3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015). Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem. Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.”
(N.U 1013250-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

Assim sendo, é cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, consoante fundamentação alhures.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

Por conseguinte, com o julgamento de mérito do agravo, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração (Id 56290962) aviados em face da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020